Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça.
2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser “Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade.” (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019).
3. Agravo provido.